Tribunal: TJDFT
Processo: 0711633-96.2022.8.07.0010
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. EMPRÉSTIMOS. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO TEMPORAL. MÉRITO. DESCONTOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. PERCENTUAL MÁXIMO. 35% DA REMUNERAÇÃO. SERVIDOR DISTRITAL. LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL 840/2011 ALTERADA PELO LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL 1.015/2022. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TEMA 1085. LICITUDE. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO DO RÉU PROVIDO. RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO.
1. Não há afronta ao princípio da dialeticidade quando o recorrente devolve ao Tribunal todas as questões de fato e de direito pertinentes para fundamentar a reforma da Sentença.
2. A ausência de impugnação ao deferimento do benefício da gratuidade de justiça em momento oportuno, conforme previsto no art. 100 do Código de Processo Civil, acarreta a preclusão temporal da matéria.
3. O art. 116 da Lei Complementar Distrital 840/2011 (alterada pela Lei Complementar 1.015/2022), que dispõe sobre o regime jurídicos dos servidores públicos civis do Distrito Federal, das autarquias e das fundações públicas distritais, autoriza a contratação de empréstimo consignado em folha de pagamento, com a limitação legal de 35% (trinta e cinco por cento) da remuneração ou subsídio do servidor.
4. O Superior Tribunal de Justiça, na sistemática dos Recursos Repetitivos, fixou a seguinte tese: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.
5. A Resolução BACEN 4.790/2020 permite o cancelamento de autorização somente em caso de não reconhecimento da autorização, como em caso de ausência de previsão contratual ou contratação fraudulenta.
6. Conforme o princípio do pacta sunt servanda, ou seja, o princípio da força obrigatória, o contrato obriga as partes nos limites da Lei. Portanto, devem as partes respeitar o acordo firmado por elas, porquanto vigoram no direito brasileiro os princípios da liberdade de contratar e do efeito vinculante dos contratos.
7. Os contratos firmados com autorização de desconto em conta são firmados com mais vantagem para o consumidor, que conta com taxas reduzidas em relação a outros produtos.
8. Somente os casos de violação à honra, seja subjetiva ou objetiva, importam em condenação em compensar danos morais.
9. Recurso do réu conhecido e provido. Recurso da autora prejudicado.